Tribunal: TJDFT
Processo: 0033935-42.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. NÃO CONCORDÂNCIA DO CREDOR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LIBERAÇÃO AOS EXECUTADOS DE VALORES DEPOSITADOS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. O cumprimento de sentença manejado antes do decurso do prazo de cinco anos do trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, aliado ao pedido de parcelamento do débito exequendo e ao requerimento do credor para levantamento dos valores depositados, afasta a alegação de prescrição da pretensão executiva da obrigação de pagar.
2. Efetuada proposta de parcelamento do débito exequendo, os valores depositados para pagamento no curso do cumprimento de sentença devem ser levantados pelo exequente, independentemente de prescrição intercorrente, consumada posteriormente após os depósitos judiciais.
3. Apelação conhecida e não provida.